Tribunal: TJSP
Processo: 2184785-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE VIZINHANÇA -LIQUIDAÇÃO DE JULGADO - Decisão agravada liquidou o valor da indenização por danos materiais em R$ 58.204,68 (apurado em 01 de março de 2020) - Julgamento nos autos do Agravo de Instrumento número 2199658-73.2020.8.26.0000 - RECURSO DO EXEQUENTE NÃO CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO